Tribunal: TJSP
Processo: 3003641-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Determinação, ex officio, de realização de perícia contábil. Ainda não evidenciado se reestruturação na carreira absorveu ou não o índice devido pela conversão dos salários em URV, e, permanecendo a divergência entre as partes, mostra-se correta a determinação de realização de prova pericial contábil. Encargo de responsabilidade da executada, como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Determinação, ex officio, de realização de perícia contábil. Ainda não evidenciado se reestruturação na carreira absorveu ou não o índice devido pela conversão dos salários em URV, e, permanecendo a divergência entre as partes, mostra-se correta a determinação de realização de prova pericial contábil. Encargo de responsabilidade da executada, como ônus decorrente da sucumbência. Entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 871 dos Recursos Especiais Repetitivos. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003641-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada DÉBORA KÁTIA LOPES DE CARVALHO SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003641-47.2020.8.26.0000 -Voto no 13242
2
Voto no 13242
Agravo de Instrumento no 3003641-47.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravados: Débora Kátia Lopes de Carvalho Souza
Origem: 9a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM. Juiz: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Determinação, ex officio, de realização de
perícia contábil. Ainda não evidenciado se reestruturação
na carreira absorveu ou não o índice devido pela conversão
dos salários em URV, e, permanecendo a divergência entre
as partes, mostra-se correta a determinação de realização
de prova pericial contábil. Encargo de responsabilidade da
executada,
como
ônus
decorrente
da
sucumbência.
Entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 871 dos Recursos Especiais
Repetitivos. Recurso não provido.
Trata-se de tempestivo agravo de instrumento
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls.
176/178 dos autos do cumprimento de sentença de origem, movido por
Débora Kátia Lopes de Carvalho Souza, a qual determinou, de ofício, a
realização de prova pericial contábil, impondo à parte sucumbente o
adiantamento dos honorários.
A agravante sustenta, em síntese, que a decisão é
viciada por desrespeitar a prerrogativa processual da Fazenda Pública, que
tem sistemática própria prevista para o pagamento dos honorários periciais;
e que não poderia recair unicamente sobre a executada o ônus de uma
perícia que não requereu. Alega que inexistem diferenças a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003641-47.2020.8.26.0000 -Voto no 13242
3
liquidadas, tendo em vista a reestruturação da carreira mais de cinco anos
antes do ajuizamento da ação. Afirma que eventuais cálculos podem ser
realizados pelo contador do juízo. Afirma, ainda, que o título executivo
judicial é inexigível, pois a decisão do STF no RE 561.836 foi proferida
antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Pleiteia a concessão da
tutela antecipada recursal e, ao final, o provimento do recurso, a fim de
reconhecer que inexistem diferenças a serem objeto de liquidação ou
apostiladas; e que os honorários periciais devem ser repartidos entre as
partes.
Regularmente processado o recurso, sem a outorga da
tutela antecipada recursal (fls. 12/15).
Contraminuta às fls. 18/21.
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do acórdão proferido na Apelação no
1031400-31.2015.8.26.0053, já transitado em julgado, foi determinada a
apuração em liquidação se e em que termos é devido algum crédito às
partes autoras, ainda não restando evidenciado se a reestruturação na
carreira absorveu ou não o índice devido pela conversão dos salários em
URV. Assim, permanecendo a divergência entre as partes, vislumbra-se
correta a determinação ex officio de realização de prova pericial contábil.
Sobre a imputação do custeio da perícia à Fazenda
Estadual, não há qualquer irregularidade, na medida em que se trata de fase
de cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003641-47.2020.8.26.0000 -Voto no 13242
4
Ante essa particularidade, de se tratar de fase de
cumprimento de sentença, a responsabilidade da executada pelo ônus em
questão justifica-se sob uma lógica de especialidade, conforme decisão
proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 871
dos Recursos Especiais Repetitivos, que afasta a regra geral contida no art.
95 do Código de Processo Civil (que seria aplicável na hipótese de perícia
determinada de ofício em fase de conhecimento).
Em mencionado Repetitivo, estavam sob discussão
duas questões, a saber,“(i) atribuição do encargo de antecipar os
honorários periciais ao autor da liquidação de sentença, no caso de
perícia determinada de ofício; (ii) possibilidade de atribuição do encargo
ao réu, na hipótese em que o autor seja beneficiário da gratuidade da
justiça”, e, ao decidir, a E. Corte fixou a seguinte Tese: “Na fase autônoma
de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao
devedor a antecipação dos honorários periciais”.
Na hipótese dos autos, por se referir à perícia atrelada
à fase de cumprimento de sentença, a solução é a mesma, analogicamente,
diante da mesma ratio: tendo a ré sucumbido no feito principal, a ela cabe,
como efeito da condenação, arcar com as custas e despesas processuais. E,
sendo o título dependente de liquidação, é de rigor que arque com os
honorários periciais.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PERÍCIA CONTÁBIL - PROVA DE INTERESSE DA
DEVEDORA

ADIANTAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA ADMISSIBILIDADE.
Tendo a prova pericial sido determinada no interesse da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003641-47.2020.8.26.0000 -Voto no 13242
5
devedora em razão da impugnação por ela oferecida caberá à
Fazenda Pública a antecipação dos honorários periciais.
(Súmula no 232 do STJ). Decisão mantida. Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento 2260172-26.2019.8.26.0000; Relator
(a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de condenação
para pagamento de diferença de URVs. Prova pericial. Decisão
que determinou que a Fazenda custeasse os honorários
periciais. Admissibilidade. Por decorrência da sucumbência na
fase de conhecimento, cabe ao sucumbente (devedor) arcar com
a perícia, questão que já foi objeto de recurso repetitivo no STJ
- REsp no 1.274.466/SC . Fazenda que deve antecipar os
honorários periciais, nos moldes da Sumula no 232 do STJ.
Honorários bem fixados. A questão da reestruturação deverá
ser objeto da perícia. Decisão mantida. Recurso improvido, com
observação.
(Agravo
de
Instrumento
3003744-88.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Claudio
Augusto
Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 31/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária em fase de
cumprimento de sentença Cálculos impugnados pelo réu
Determinada a perícia para aferição de cálculos Honorários
periciais que devem ser suportados pelo impugnante Recurso
não
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2200940-83.2019.8.26.0000; Relator (a): Luís Francisco Aguilar
Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 21/11/2019)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PROCESSO
CIVIL.
LIQUIDAÇÃO
DA
EXECUÇÃO. DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. É
ônus daquele que foi condenado na ação principal arcar com as
despesas referentes à liquidação da execução, até porque a
parte contrária já é credora. Inaplicabilidade do art. 18 da Lei
de Ação Civil Pública que beneficia o autor da ação. Dever do
Município arcar com os honorários periciais na fase de
execução do julgado. Decisão mantida. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003641-47.2020.8.26.0000 -Voto no 13242
6
(Agravo de Instrumento 2093858-90.2019.8.26.0000; Relator
(a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 06/06/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Honorários periciais
Ônus do vencido
Entendimento
firmado no Recurso Especial Representativo da Controvérsia no
1.274.466/SC Desnecessidade do laudo pericial verificar as
condições atuais da obra Liquidação da sentença limitada ao
cálculo do deságio nos trechos com utilização de solo fino de
acordo com a Tabela de Preços Unitários do DER, conforme
fórmula apresentada no laudo pericial elaborado na fase de
conhecimento Recurso provido.
(Agravo de Instrumento 2054416-54.2018.8.26.0000; Relator
(a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Fernandópolis - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/05/2018)
Destarte, mantém-se a r. decisão agravada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003641-47.2020.8.26.0000 -Voto no 13242
7
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no
citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará
aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora